Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: Processo Civil e Locações. Apelação. Não foi comprovada a falsidade documental alegada. É de responsabilidade do locatário a realização de manutenção de itens no imóvel que foram recebidos em funcionamento. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que condenou os ex-locatários ao pagamento de aluguéis em atraso e de despesas de restauração do imóvel e julgou improcedente o pedido reconvencional de falsidade documental e reconhecimento de vencimento antecipado de contrato, de abatimento de despesas de manutenção da casa e de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o contrato juntado aos autos pelos autores foi fraudado, reduzindo o prazo de vigência de 36 meses para 30 meses; (ii) houve a rescisão antecipada pelos locadores para aplicação do art. 44, inc. II, da Lei de Locações; (iii) deve ser abatido o valor do conserto da piscina e se não pode ser cobrado o valor do conserto da sauna; (iv) a rescisão antecipada lhes causou danos morais em época de pandemia.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de arguição de falsidade do contrato de locação juntado pelo locador, nos exatos termos do art. 429 do CPC, incumbe ao locatário/réus juntar a sua via do contrato de locação para comprovar, de forma inequívoca, que há falsidade material no preenchimento do prazo de vigência, sendo insuficiente alegações genéricas sobre a estética do documento.
4. Não foi comprovada a rescisão antecipada do contrato, inexistindo violação aos arts. 44, inc. II e 47, inc. III, da Lei 8.245/1991.
5. A Lei 14.216, de 07/10/2021, vedou atos de desocupação forçada, hipótese diversa dos autos em que a desocupação foi voluntária e em momento bem anterior à vigência da norma, inexistindo o dano moral alegado.
6. As despesas tidas com manutenção de item recebido em funcionamento, conforme laudo de vistoria de entrada, são de responsabilidade do locatário e decorre da obrigação de devolver o imóvel nas mesmas condições que o recebeu.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. Para comprovar a falsidade do contrato de locação competia à parte interessada juntar sua via do contrato para comprovar a falsidade genericamente alegada, nos termos do art. 429 do CPC. 2. As despesas tidas com manutenção de item recebido em funcionamento, conforme laudo de vistoria de entrada, são de responsabilidade do locatário e decorre da obrigação de devolver o imóvel nas mesmas condições que o recebeu”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429. Lei 8.245/1991, art. 46, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a